Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722345-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUYENNE DE LARA PEIXOTO RECORRIDO: VERA GODOY ILHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação de exigir contas. Falecimento da requerida antes da conclusão da primeira fase. Dever de prestar contas por seus herdeiros ou representantes. Nos termos do Cód. Civil 1.759 c/c 1.774, falecido o mandatário, impõe-se aos seus herdeiros o dever de prestar contas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 550, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a obrigação de prestar contas possui natureza personalíssima e intransmissível, razão pela qual, falecida a parte antes da conclusão da primeira fase da ação, deve haver a extinção do processo por ilegitimidade passiva do espólio; e b) artigos 1.759 e 1.774, ambos do Código Civil, por aplicação extensiva indevida de norma restritiva, que se refere exclusivamente ao tutor e, por extensão legal expressa, ao curador, não podendo ser aplicada por analogia a gestor de fato ou mandatário tácito. Defende que teria ocorrido interpretação equivocada ao estender regra de exceção prevista para curadores a situações não contempladas pela lei. Requer a inversão dos ônus de sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, e 550, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, com a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027